Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727987-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. D. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE CASSIA BISPO DE PAULA D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, ora agravante, proceda ao custeio de todos os procedimentos necessários à internação e realização da cirurgia de correção “fontan” a ser realizada no Hospital Beneficência Portuguesa, Instituto do Coração ou Hospital do Coração, todos em São Paulo/SP. Esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 28680498. Na petição juntada ao ID 29421095, a agravante AMIL interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 28680498. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 29421095. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator